Tribunal: TJMT
Processo: 1001444-77.2020.8.11.0031
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001444-77.2020.8.11.0031
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[VALTEIR CAMARGO DA SILVA - CPF: 749.599.561-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANTONIO DE MATOS - CPF: 021.356.821-79 (VÍTIMA), IDENO RINALDI - CPF: 275.809.970-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO REGINALDO DANTAS - CPF: 018.089.131-67 (TERCEIRO INTERESSADO), ESIDIO CARDOSO DA SILVA (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU EXTINTA A PUNIBILIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. CONDENAÇÃO. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA DO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pelo crime de estelionato (art. 171, §2º, I, do Código Penal), que impôs pena de um ano de reclusão, em regime aberto, e pagamento de dez dias-multa. A defesa suscitou, em preliminar, a decadência do direito de representação da vítima, requerendo a extinção da punibilidade. No mérito, pleiteou a absolvição por ausência de dolo e inexistência de prejuízo à vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se houve decadência do direito de representação da vítima, condição indispensável para o prosseguimento da ação penal após a vigência da Lei nº 13.964/2019.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei nº 13.964/2019 tornou a ação penal para o crime de estelionato condicionada à representação da vítima, salvo exceções do §5º do art. 171 do Código Penal.

4.

No caso, não há nos autos manifestação expressa da vítima caracterizando sua intenção de representar criminalmente contra o réu.

5.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece que a representação deve ser inequívoca e formalizada, sob pena de extinção da punibilidade (HC 187.341/SP e ARE 1.249.156 AgR-ED).

6.

Diante da ausência de condição de procedibilidade, a punibilidade do réu deve ser declarada extinta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido. Punibilidade extinta.

Tese de julgamento: 1. A Lei nº 13.964/2019, ao condicionar o processamento do estelionato à representação da vítima, aplica-se retroativamente, salvo se a denúncia tiver sido oferecida antes de sua vigência. 2. A ausência de manifestação expressa da vítima impede o prosseguimento da ação penal e acarreta a extinção da punibilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 107, IV, e art. 171, §5º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 187.341/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, j. 13/10/2020; STF, ARE 1.249.156 AgR-ED, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, j. 14/12/2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Crimina
l interposto por
Valteir Camargo da Silva
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 1001444-77.2020.8.11.0031, pelo juízo da Vara Única da Comarca de Nortelândia, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 171, §2º, inciso I, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Inconformada, a defesa requer, em preliminar,
o reconhecimento da

ausência de representação da vítima
e a consequente
extinção da punibilidade do apelante
(art. 107, IV, do CP). No mérito, busca a reforma da sentença para
absolver o apelante
nos termos do artigo 386, VII, do CPP, em razão da ausência de comprovação do dolo e da inexistência de prejuízo à vítima
(Id. 253572244).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 253572246).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Roberto Aparecido Turin, manifesta-se pela
rejeição da preliminar
e no mérito, pelo
desprovimento do recurso
(Id. 257056179), conforme entendimento assim sumariado:

“Ementa – Recursos de Apelação interposto pela defesa em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Nortelândia, que condenou o réu como incurso nas sanções do artigo 171, §2º, inciso I, do Código Penal, em 1 (ano) de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto. Inconformismo da defesa que requer, preliminarmente, a extinção da punibilidade pela decadência do direito de representação do ofendido (art. 107, IV, do CP), condição de procedibilidade da ação penal pública condicionada (art. 171, §5º, CP). No mérito, requer a absolvição, pela ausência de comprovação de dolo específico, pois o réu, ao negociar o veículo com a vítima, teria alertado que se tratava de automóvel furtado. Descabimento da preliminar levantada, pois houve inequívoca manifestação do ofendido quanto ao desejo de ver processada a investigação e a ação, na medida em que registrou boletim de ocorrência e colaborou nas investigações. Precedentes. Sentença que demonstrou de forma suficiente a materialidade e autoria do crime, fundamentada nas provas colhidas durante as investigações policiais e a instrução penal, incluindo a confissão do réu em interrogatório, ao admitir que negociou bem alheio como próprio. Condenação que não merece reforma.
Pelo desprovimento do recurso.
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

(PRELIMINAR – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE)

Inicialmente, sustenta a defesa que a Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime) alterou a sistemática do crime de estelionato, tornando a ação penal pública condicionada à representação da vítima, salvo nas exceções previstas no §5º do artigo 171 do Código Penal.

Aduz que, no caso dos autos, não houve representação formal do ofendido dentro do prazo legal de 6 meses (art. 38 do CPP), acarretando a decadência do direito de representação e, por consequência, a extinção da punibilidade do apelante, conforme o artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

Assim, requer-se o reconhecimento da ausência de condição de procedibilidade e a extinção da punibilidade do apelante.

Narra a denúncia que:

“
FATO 01

Consta dos autos que, no dia 23/06/2020, por volta da 14h40min, nesta urbe, termo judiciário desta comarca de Nortelândia/MT, o denunciado VALTEIR CAMARGO DA SILVA apropriou-se de coisa alheia móvel que tinha a posse em razão de sua profissão, consistente em um veículo Fiat/Uno Mile May Econ, placa 1895/Confresa/ MT, cor prata, de propriedade da vítima Antonio de Matos, conforme termo de apreensão ID Num. 43313989, Pág. 9.

FATO 02

Consta ainda do incluso Inquérito Policial que, em meados de dezembro, o denunciado VALTEIR CAMARGO DA SILVA consciente da ilicitude e reprovabilidade da sua conduta, compareceu na oficina da vítima Esidio, com o veículo acima especificado, no intuito de buscar concertá-lo, porém, logo após ofereceu o carro em troca de um veículo do declarante que estava na oficina.

Apurou-se que, o denunciado VALTEIR CAMARGO DA SILVA detinha a posse do veículo em razão de sua profissão de mecânico, eis que tinha uma oficina na cidade de Santa Clara, sendo que no dia 24/03/2020, a vítima deixou seu veículo para reparos e, ao retornar no dia seguinte, soube por terceiros que Valteir tinha ido embora com seu veículo, ocasião em que registrou um boletim de ocorrências pela internet, em nome do proprietário do veículo GENECI MORAES DA SILVA, relatando sobre o furto, fato que deu origem à restrição, uma vez que tinha comprado o veículo e ainda não havia feito a transferência (conforme cópia da procuração Num. 43315089, Pág. 13).

Ato contínuo, o denunciado disse que havia adquirido o carro por R$ 6.000,00 (seis mil reais), e, que faltava acertar com o vendedor, que por este motivo depois passaria o recibo do veículo.

A vítima narrou ainda que apenas fez o negócio com o implicado pois o conhecia há anos e,após a negociação, vendeu o uno para o senhor ANTONIO DANTAS, e este em seguida vendeu para IDENO RINALDI.

Assim, após descobrirem que o veículo era furtado, compareceram na Delegacia e fizeram a entrega voluntária do bem.

Restou apurado que, a vítima Isidio Cardoso da Silva reconheceu a fotografia que lhe foi apresentada, como sendo a pessoa de Valteir Camargo da Silva, ID. Num. 50327981, Pág. 6.

Apesar das vítimas não serem cuidadosas no sentido de realizar consultar ao site do Detran/MT quando da compra do veículo, para verificar sua procedência, ao menos demonstraram boa fé ao entregarem espontaneamente o automóvel na Delegacia local”.

(Id. 253572156).

Com efeito, os fatos que fundamentam
a denúncia ocorreram depois da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019,
a qual acrescentou o § 5º ao art. 171 do Código Penal, estabelecendo
a exigência de representação da vítima para o processamento dos crimes de estelionato
. Dessa forma, o que antes constituía atribuição exclusiva do Ministério Público passou a depender da manifestação expressa da vítima quanto à sua intenção de prosseguir com a persecução penal.

No caso em análise, o delito foi praticado no dia 23/06/2020 e a denúncia foi ofertada em
24/06/2021
(Id. 253572156), ou seja, após a vigência da Lei nº 13.964/2019, que exige a representação prévia da vítima como condição indispensável à persecução penal.

No entanto, não consta nos autos qualquer manifestação da vítima nesse sentido, seja dentro do prazo decadencial ou em momento posterior, caracterizando a ausência de condição de procedibilidade para o prosseguimento da ação penal.

Não se questiona que o instituto da representação criminal tem natureza de
direito penal misto
, compreendendo regras de direito material [decadência] e processual [representação criminal
stricto senso
]. Observe-se, ainda, que a ação penal pública incondicionada é mais gravosa para o réu, enquanto a ação pública condicionada à representação, menos gravosa.

Anoto que a Lei n. 13.964/2019 não disciplinou os conflitos temporais decorrentes da aplicação da nova regra do art. 171, § 5º, do CP, sendo hialino, de outro lado, que ela jamais pretendeu conferir um salvo-conduto aos réus por crimes de estelionato cujas vítimas não ofereceram a representação criminal.

Diante dessa celeuma instalada pela nova regra, o Pretório Excelso, no julgamento do HC 187.341/SP estabeleceu a regra de que, mesmo em face da natureza mista (penal/processual) da norma prevista no § 5º do artigo 171 do Código Penal, sua aplicação retroativa
só será obrigatória em todas as hipóteses onde ainda não tiver sido oferecida a denúncia pelo Ministério Público
, independentemente do momento da prática da infração penal, nos termos do artigo 2º, do Código de Processo Penal, por tratar-se de verdadeira “condição de procedibilidade da ação penal”:

“
Ementa: HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA A PARTIR DA LEI N. 13.964/19 ("PACOTE ANTICRIME"). IRRETROATIVIDADE NAS HIPÓTESES DE OFERECIMENTO DA DENÚNCIA JÁ REALIZADO. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA LEGALIDADE QUE DIRECIONAM A INTERPRETAÇÃO DA DISCIPLINA LEGAL APLICÁVEL. ATO JURÍDICO PERFEITO QUE OBSTACULIZA A INTERRUPÇÃO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE NORMA ESPECIAL A PREVER A NECESSIDADE DE REPRESENTAÇÃO SUPERVENIENTE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.1.Excepcionalmente, em face da singularidade da matéria, e de sua relevância, bem como da multiplicidade de habeas corpus sobre o mesmo tema e a necessidade de sua definição pela PRIMEIRA TURMA, fica superada a Súmula 691 e conhecida a presente impetração. 2. Em face da natureza mista (penal/processual) da norma prevista no §5º do artigo 171 do Código Penal, sua aplicação retroativa será obrigatória em todas as hipóteses onde ainda não tiver sido oferecida a denúncia pelo Ministério Público, independentemente do momento da prática da infração penal, nos termos do artigo 2º, do Código de Processo Penal, por tratar-se de verdadeira ‘condição de procedibilidade da ação penal’. 3.
Inaplicável a retroatividade do §5º do artigo 171 do Código Penal, às hipóteses onde o Ministério Público tiver oferecido a denúncia antes da entrada em vigor da Lei 13.964/19; uma vez que, naquele momento a norma processual em vigor definia a ação para o delito de estelionato como pública incondicionada, não exigindo qualquer condição de procedibilidade para a instauração da persecução penal em juízo.
4. A nova legislação não prevê a manifestação da vítima como condição de prosseguibilidade quando já oferecida a denúncia pelo Ministério Público. 5.Inexistente, no caso concreto, de ilegalidade, constrangimento ilegal ou teratologia apta a justificar a excepcional concessão de Habeas Corpus. INDEFERIMENTO da ordem
”
[STF, HC 187341/SP, rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, j. 13/10/2020, DJE 04/11/2020].

Além disso, o Supremo Tribunal Federal, a partir do julgamento do ARE 1.249.156 AgR-ED, de 14/12/2021, firmou convicção de que o simples comparecimento da vítima em Delegacia ou em Juízo para prestar declarações “
não traduz, necessariamente, manifestação de vontade inequívoca dessa de representar criminalmente contra o acusado
. Nesse sentido, cumpre memorar que vítimas, assim como testemunhas, são intimadas a comparecer na fase inquisitorial ou processual sob pena de sofrer sanções processuais (arts. 201, § 1º e 224, do CPP)
”
[STF, ARE 1249156 AgR-ED, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 14/12/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-048 DIVULG 11-03-2022 PUBLIC 14-03-2022].

No caso em análise, não foi observada a alteração legislativa que exige a formalização da representação criminal por parte da vítima.

Assim, de acordo com precedentes do STF, não havendo expressa previsão legal a respeito do termo inicial para a contagem do prazo decadencial do art. 171, § 5º, do CP, com a redação conferida pela Lei n. 13.964/2019, aos casos anteriores à sua vigência, aplica-se a regra do art. 91 da Lei n. 9.099/95, que estabelece a exigência de prévia intimação da vítima para que exerça o direito de representação no prazo de 30 dias, sob pena de decadência.

No caso, verificado o transcurso de prazo sem notificação da vítima para manifestação quanto ao interesse de representar criminalmente contra o crime de estelionato, caracterizada está a decadência, nos termos do art. 103 do Código Penal.

Ressalto, neste ponto, que, embora não se exija formalidade excessiva na representação da vítima, é imprescindível que sua manifestação seja expressa. No caso em análise, não há nos autos, seja no inquérito policial ou no registro de ocorrência, qualquer indicativo de que o ofendido manifestou sua intenção de representar criminalmente contra o apelante, o que resulta na ausência da condição de procedibilidade necessária ao prosseguimento da ação penal.

Dessa forma, considerando que tanto a conduta imputada ao apelante quanto o oferecimento da denúncia ocorreram após a entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, aplica-se a inovação legislativa introduzida pelo chamado "Pacote Anticrime", que condiciona o exercício da ação penal à representação da vítima, nos termos do art. 171, § 5º, do Código Penal.

Nesse sentido, o seguinte julgado deste Sodalício,
verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO (ART. 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). PRELIMINAR. RETROATIVIDADE DA LEI 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA COMO CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO FORMAL. DECADÊNCIA CONFIGURADA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. I. Caso em exame: Recurso de apelação interposto pela Defesa, pleiteando, preliminarmente, a extinção da punibilidade em razão da ausência de representação da vítima após a entrada em vigor da Lei n.º 13.964/2019. No mérito, requer a absolvição por atipicidade da conduta e pela insuficiência de provas. Subsidiariamente, postula a aplicação de causas de diminuição de pena. II. Questão em discussão: Saber se a retroatividade da Lei n.º 13.964/2019, que condicionou o processamento do estelionato à representação da vítima, implica na extinção da punibilidade em razão da ausência de representação formal no prazo decadencial. III. Razões de decidir: A Lei n.º 13.964/2019, mais benéfica ao réu, retroage para alcançar fatos anteriores à sua promulgação. A retroatividade do § 5º do art. 171 do CP não é aplicável às situações em que o Ministério Público tenha oferecido a denúncia antes da vigência da nova lei, conforme jurisprudência consolidada. Contudo, no presente caso, a denúncia foi apresentada após a entrada em vigor da norma, tornando a representação da vítima uma condição indispensável para a ação penal. Testemunhos e elementos probatórios constantes nos autos confirmam a falta de interesse da vítima na continuidade da persecução penal. A ausência de condição de procedibilidade impõe a extinção da punibilidade, sendo reconhecida a decadência. Recurso conhecido e provido. Punibilidade extinta. (...)”.
(N.U 1001435-31.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 07/03/2025).

Ante o exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria- Geral de Justiça, acolho a preliminar suscitada pela defesa e
declaro extinta a punibilidade
de
Valteir Camargo da Silva

em razão da decadência. Por consequência, resta prejudicada a análise das demais teses apresentadas no recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025